Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726049-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E SERVICOS LTDA - ME, ANDREY JHEMISON PORTELA CORREIA, LUCILIA RAPOSO OLIVEIRA PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 96717846 dos autos de origem, ratificada ao ID 97757925 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em execução de título extrajudicial, em que o magistrado a quo deferiu o pleito de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, indeferindo, por outro lado, a pesquisa automática reiterada. Confira-se: Inicialmente, proceda-se à certificação determinada ao ID 95648096, no tocante ao decurso do prazo para pagamento ou para oposição de embargos à execução pelos devedores. Caso tenha decorrido em branco, defiro a pesquisa de valores da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito. Por outro lado, indefiro o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. (...) (grifo nosso) Alega o agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, uma vez que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz que o sistema SISBAJUD possui maior abrangência, especialmente em razão da inclusão definitiva, em sua base, das instituições denominadas Fintechs, tratadas como banco digitais e amplamente utilizadas, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional. Assevera que o requerimento não implica transferir o ônus do credor de localizar bens do devedor ao Judiciário, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional à luz dos princípios da economia, celeridade e segurança jurídica. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa de bens, em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 28112830. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Compulsando os autos de origem, observa-se que a petição que ensejou a decisão agravada conteve o seguinte requerimento (ID 96311561): (...), diante do decurso do lapso temporal de 1 ano, requer-se o deferimento de penhora pelo SISBAJUD, sugerindo-se que ocorra também a aplicação da novidade denominada “teimosinha”, ou seja, a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua por 30 dias. Com efeito, o banco agravante deduziu dois pedidos: (i) consulta ao SISBAJUD, bem como (ii) aplicação da ferramenta “teimosinha”, esta assim descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) O d. juízo a quo deferiu a pesquisa ao SISBAJUD. No entanto, indeferiu, por ora, a aplicação da ferramenta “teimosinha”, pois, segundo o entendimento do magistrado singular, “a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.” Em sede de embargos de declaração, o agravante esclareceu ao magistrado de primeiro grau que almeja o deferimento da pesquisa SISBAJUD em busca de ativos financeiros dos executados, aptos a satisfazer o crédito, sobrevindo decisão que rejeitou os aclaratórios por ausência de vício (ID 97644997 e ID 97757925 dos autos de origem). No presente recurso, assim como aduzido nos embargos declaratórios, sustenta a necessidade de busca de valores via SISBAJUD, sem tecer qualquer consideração acerca da “teimosinha”, a denotar que desistiu, a princípio, desta funcionalidade mais recente (emissões repetitivas de ordens durante 30 dias). Nesse cenário, considerando que o d. juízo de origem já deferiu a pesquisa ao sistema SISBAJUD, por ora mediante uma única busca, exatamente como defendido no presente recurso, não há qualquer provimento judicial a ser analisado, o que torna o agravante carecedor de interesse recursal. Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora